Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000365-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roberto Siqueira Avelar contra ato coator atribuído pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista, que nos Autos do processo referência n.º 8000624-75.2025.8.05.0274 decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Narram os autos que “No dia e horário e local acima informados, a vítima estava na calçada da Padaria, vendendo cachorro-quente em sua barraca, quando os acusados PAULO e BRUNO, e GABRIEL, chegaram a bordo de um veículo Ford/KA, cor prata, placa policial PKT3815/BA, pararam próximo à barraca de cachorro-quente da vítima e a alvejaram com disparos de arma de fogo. Consta dos autos que, PAULO dirigia o veículo FORD/KA e GABRIEL indicou a vítima a ser atingida, momento em que BRUNO desembarcou do veículo e dirigiu-se até a vítima, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima IAGO, que correu. Em seguida, o denunciado BRUNO adentrou novamente o veículo FORD/KA, que o esperava, evadindo-se do local com PAULO e GABRIEL. Consoante restou apurado, BRUNO propôs a prática do crime a PAULO e a GABRIEL, que se encontraram no dia 04 de novembro de 2024 em um sítio na Urbis VI para planejar o crime. PAULO informou que BRUNO prometeu lhe pagar R$ 500,00, pela participação no crime. A motivação do crime foi torpe e consistiu na disputa entre facções criminosas pela hegemonia territorial. Ademais, os tiros foram desferidos de inopino e sem discussão prévia, o que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se há excesso de prazo nos autos apto a ensejar na ilegalidade da prisão preventiva; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo não se verifica de forma evidente, pois os prazos legais não são absolutos, e devem ser aferidos conforme a complexidade do caso, a conduta das partes e a ausência de desídia estatal, não se constatando inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito. 4. A alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução foi superada com a redesignação da audiência para o dia 02 de março de 2026, de modo que o feito segue em sua regular instrução processual, sem que se verifique morosidade atribuível ao Juízo ou qualquer paralisação processual que denote desídia estatal ou dilação temporal injustificada. 5. Evidenciada a legitimidade da prisão preventiva do paciente, cuja aplicação teve lastro em fundamentação idônea, descabe a aplicabilidade de medidas cautelares diversas para o caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando não evidenciada desídia estatal.” “Evidenciada a legitimidade da prisão preventiva, com lastro em fundamentação idônea, descabe a aplicabilidade de medidas cautelares diversas”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. TJ-BA, HC 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000365-92.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Paulo Roberto Siqueira Avelar, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4